Tribunal: TJDFT
Processo: 0736066-49.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR DO DISTRITO FEDERAL. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. SERVIÇO VOLUNTÁRIO REMUNERADO. LEI DISTRITAL N.o 6.419/2019. IMPEDIMENTO PREVISTO NA PORTARIA N.o 851/2020. ATO CONTRADITÓRIO DO DF. IMPOSSIBILIDADE DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO NOS TRINTA DIAS APÓS RETORNO DE ATESTADO MÉDICO. EXCESSO E FALTA DE RAZOABILIDADE. IMPEDIMENTO AFASTADO. PREJUÍZO. DIREITO À INDENIZAÇÃO MATERIAL. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora, agente socioeducativo do Distrito Federal, contra a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial.

2. No caso, o servidor se inscreveu para o serviço voluntário quando ainda não existia impedimento, assim o declarando no ato de sua inscrição; ocorre que, em gozo de atestado médico, o servidor foi convocado pela Administração Pública para a prestação de serviço voluntário para o qual havia se inscrito, sem realizar qualquer menção ao impedimento por ele ter estado de atestado médico nos últimos 30 dias. Nesse contexto, o Distrito Federal agiu de forma contraditória, convocando aquele que estava impedido para o serviço voluntário, para depois puni-lo por ter prestado serviço quando estava impedido.

3. Há excesso e inobservância de critério legal e de razoabilidade em portaria que, regulamentando lei distrital que nada diz a respeito, insere inúmeras hipóteses de impedimento ao servidor para a prestação de serviço voluntário, em especial o impedimento de prestação do serviço remunerado daquele servidor que se afastou por licença para tratamento de própria saúde nos 30 (trinta) dias seguintes à data de retorno às suas atividades, pois se o servidor estiver apto para prestar suas atividades ordinárias, de igual modo estará apto para prestar o serviço voluntário, não se justificando o impedimento de mais 30 dias após o fim da licença para tratamento da própria saúde, estipulado, portanto, de forma arbitrária.

4. Diante das irregularidades verificadas, impõe-se o afastamento do impedimento de prestar o serviço voluntário remunerado aplicado ao recorrente pelo período de 180 dias, cabendo-lhe o direito de ser indenizado por ter sido penalizado indevidamente.

5. No que tange ao valor indenizatório, considerando que a convocação do servidor interessado a prestar o serviço voluntário depende da conveniência e da necessidade dos serviços, conforme art. 2o da Lei n.o 6.419/2019, bem como que “as vagas de Serviço Voluntário serão preenchidas dentro da ordem de classificação de inscritos para aquele determinado dia, tendo prioridade quem tenha menor carga horária de convocação para o Serviço Voluntário dentro de cada trimestre”, nos termos do art. 10, § 2o, da Portaria n.o 851/2020, afigura-se razoável que, pelo prejuízo experimentado indevidamente, o recorrente seja indenizado na proporção de 1 (um) serviço voluntário de 12 (doze) horas por cada 30 (trinta) dias que ficou impedido.

6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos iniciais e, assim, afastar o impedimento de 180 dias registrado em prejuízo do recorrente; bem como determinar o pagamento, pelo Distrito Federal, da quantia de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), a título de indenização material, com correção monetária a partir do efetivo prejuízo, no caso, a partir da data que o servidor foi considerado impedido - Súmula n.o 43 do STJ -, e juros de mora a partir da citação. Sem custas e sem honorários, ante a inexistência de recorrente vencido, como dispõe o artigo 55 da Lei n.o 9.099/1995.